Tribunal: STF
Processo: HC 247391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Macedo Villares Guimaraes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 873.813/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 317, caput e § 1º, c/c o art. 29, ambos do Código Penal; e 33, caput, c/c os arts. 40, II, III, IV e V, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 29 do Código Penal, em concurso material.



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva, especialmente em relação à prova da materialidade e aos indícios de autoria delitiva.



    Requer-se, por fim:



    “a concessão de liminar para sustar os efeitos do decreto de prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade até o julgamento do mérito deste writ, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão a critério de Vossa Excelência. 



    38. No mérito, requerem a concessão da presente ordem de habeas corpus para confirmar a liminar, ratificando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e a qual foi mantida pela D. Autoridade Coatora, ainda que mediante a aplicação de eventual cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus no STJ:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, o agravante, na qualidade de policial civil, teria se utilizado do aparato estatal e das credenciais recebidas para, em troca de valores ilícitos, escoltar caminhão carregado com aproximadamente 16t (dezesseis toneladas) de maconha e entregar os entorpecentes a facção criminosa. Além disso, o decreto constritivo destacou o registro feito no relatório final, apresentado pela autoridade policial, assinalando a existência de indícios do envolvimento dos mesmos policiais em outra prática delitiva, relacionada à arrecadação de 31 fuzis de determinada facção criminosa e à venda de 29 para a facção rival, porém, formalizada a apreensão de apenas 2 fuzis, o que teria sido feito em razão do não recebimento do valor integral da propina. 



    Nesse contexto, como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco real de reiteração delitiva. 



    Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    3. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos. Precedentes. 



    4. Considerando a fundamentação acima expendida, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a quantidade de droga [16 t de maconha], bem como os indícios de materialidade e autoria e de envolvimento com organização criminosa.



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão desta Corte, pois,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ademais, a Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente